Tribunal: TJSP
Processo: 2180256-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Recorrente que pretende pesquisa dos extratos bancários da Executada por meio do sistema BACENJUD, para apurar confusão patrimonial, com a transferência de valores para contas bancárias dos sócios ou de terceiras empresas com o intuito de fraudar a presente execução – Descabimento – Medida excepcional por violar o sigilo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Recorrente que pretende pesquisa dos extratos bancários da Executada por meio do sistema BACENJUD, para apurar confusão patrimonial, com a transferência de valores para contas bancárias dos sócios ou de terceiras empresas com o intuito de fraudar a presente execução – Descabimento – Medida excepcional por violar o sigilo bancário da parte devedora – Exequente que sequer traz indícios de prova das suas alegações – Diligências de caráter especulatório ou meramente investigativo que oneram o serviço judiciário – No caso, a medida solicitada é prematura – Decisão mantida – Recurso improvido.